Tribunal: STF
Processo: HC 184020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Minichillo da Silva Araújo, em favor de V.R.S., contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 572.481/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do delito descrito no art. 214, combinado com o art. 224, alínea “a” e artigo 225, § 2º, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva, haja vista excesso de prazo para a formação da culpa. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 10)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que negou seguimento ao mandamus por óbice da Súmula 691. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 572.481/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJSP:
    “Exsurge dos autos que, em 22 de março de 2005, o paciente foi denunciado como incurso no art. 214, combinado com o art. 224, alínea “a” e artigo 225, § 2º, todos do Código Penal, pois, consoante apurado, em 11 de outubro de 2004, praticou coito anal com a vítima Brendow, de apenas 4 anos de idade, sendo que o menor aguardava por sua mãe na residência de Valdemir, pois o pai do paciente, Antônio, era o responsável, mediante retribuição, por buscar a criança na escola.
    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Posteriormente, observando-se que, por ter Valdemir permanecido foragido por mais de dez anos, somente em 13 de março de 2019 foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.
    Insta consignar que, neste momento de sumária cognição, não resta configurado o aventado excesso de prazo na duração da prisão cautelar, observando-se que, para apurar tal ocorrência devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos.
    No caso sub judice, não se verifica injustificada morosidade no trâmite dos autos de origem, porquanto, o paciente permaneceu foragido por mais de uma década e, por conseguinte, o feito permaneceu sem andamento justamente por não ter sido ele localizado para citação pessoal.
    E, no concernente ao estado atual dos autos, observa-se que a instrução ainda não restou concluída de modo justificado, sendo necessário aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental, que, a despeito do fato de ter a defesa dele desistido, após tê-lo postulado, se afigura relevante para a elucidação dos fatos. 
    Ademais, o fato do IMESC não ter realizado o exame pericial agendado para 25 de março p.p. é justificável, para assegurar a saúde do próprio paciente, inclusive, em virtude da situação extraordinária de pandemia causada pelo Covid-19, devendo ser ponderado que este quadro é temporário e, com sua superação, o instituto voltará a realizar o agendamento das perícias.
    Acresça-se que, diante do panorama evidenciado nos autos, verifica-se ser, em princípio, pertinente a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pública, em razão da gravidade concreta da infração em análise, tendo em vista que o paciente teria praticado coito anal com criança de apenas 4 anos de idade, à época dos fatos, e para a salvaguarda da eventual aplicação da lei penal, pois, considerando que Valdemir permaneceu foragido por quase 14 anos, mostra-se pertinente a manutenção do seu recolhimento.
    Por todo o analisado, não se vislumbra, neste momento, fundamento para a concessão do reclamo de urgência.
    Aguarde-se, por consectário, a vinda das informações a serem prestadas pela autoridade impetrada, como forma de viabilizar a formação de entendimento coeso e fundamentado, seguindo-se à análise ulterior, devidamente acurada, em sede de mérito, do presente writ.
    Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada”. (eDOC 10)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente